Tribunal: TJPA
Processo: 0802506-17.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802506-17.2021.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO DE JESUS RIBEIRO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO EM REGIME FECHADO. PROGRESSÃO PARA O SEMIABERTO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO À REGIME MAIS RIGOROSO SEM OITIVA DO APENADO.
WRIT
NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME
.

1.
Pacificando está, na doutrina e na jurisprudência pátrias, especialmente às orientações das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça, já que caminham no sentido do não cabimento do
habeas corpus
como substitutivo de recurso adequado,
in casu
, Agravo em Execução Penal, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a e ssência desse relevante instrumento constitucional. De outra banda, não se verifica no presente caso, hipótese de flagrante nulidade, motivo pelo qual
não há de ser conhecido o
writ
em tela
, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado.

2. Por fim, cumpre destacar, consoante se verifica das informações do Magistrado
a quo
, que em audiência de justificação o apenado negou ter praticado qualquer falta grave, e, em 08.03.2021,
o Juízo reconheceu a prática da falta grave pelo apenado
, determinando sua regressão definitiva para o regime fechado, bem como alterou a data base para o dia 23.03.2020, data em que foi apresentado o atestado médico.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, referente ao período de 27 a 29 do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 27 de abril de 2021

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus para mudança de regime prisional, com pedido de liminar
, impetrado em favor de Antônio de Jesus Ribeiro Ferreira, em face de ato do Juízo da Vara de Execução Penal de Abaetetuba/PA, nos autos do Processo nº 0062188-27.2015.8.14.0070.

Consta da impetração
, em suma, que o paciente foi condenado a uma pena total unificada de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, passando para o regime semiaberto em 09/07/2018.

Relata o ilustre causídico, que em março de 2020 às vésperas de retornar a casa penal, o recorrente sentiu um mal-estar e procurou a U.P.A. de Abaetetuba, que estava lotada em atendimento a pacientes da COVID-19, e já com sintomas da doença dirigiu-se ao Hospital Santa Rosa, localizado naquele mesmo município.

Que ao retornar à casa penal, apresentou atestado médico assinado pela Dra. Amanda F. Vieira onde houve suspeita de ser o referido documento falso, por parte da administração da casa penal.

Aduz que, posteriormente, o próprio Hospital Santa Rosa comunicou ao Juízo através do Ofício n. 089/2020, assinado pela Diretora Administrativa do Hospital, a Sra. Maria Albuquerque de Oliveira, de que o paciente foi atendido naquele hospital e que o atestado era verdadeiro.

Informa que, em razão de cometimento de falta grave no dia 18.01.2018, foi determinada a regressão cautelar do paciente para o regime fechado.

Acrescenta, ainda, que foi aberto inquérito policial com o intuito de investigar a possibilidade de ter ocorrido um crime sem que tenha havido a sua conclusão.

Argumenta que a Jurisprudência pátria já tem firmado entendimento no sentido de que não cabe nem progressão sem que tenha sido ouvido o apenado, aduzindo a ocorrência de constrangimento ilegal por ausência de contraditório e ampla defesa do paciente.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de anular a decisão que determinou a regressão para o regime fechado, e ao final, seja confirmada a liminar, determinando a regressão do paciente para o regime semiaberto.

Juntou documentos de fls. e fls.

Na ID 4824636
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar, a indeferi.

Na ID 4846436
, transcrevo, na parte que interessa, as informações prestadas pela Autoridade Coatora que, após breve relato dos fatos, assim se manifestou,
verbis
:

“(...).

Em 04.08.2015 o acusado foi condenado como incurso às sanções do art. 33 da lei n° 11.343/06 e do art. 14, da Lei 10.826/2003 à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 612 (seiscentos e doze) dias-multa, fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, em regime inicial para cumprimento de pena como sendo o fechado, em razão da quantidade de pena aplicada.

Em 21.03.2020, após ter progredido para o regime semiaberto e em gozo do benefício de trabalho externo, o apenado deixou de se recolher após a sua jornada de trabalho e peticionou, na mesma data, requerendo o abono da falta cometida, bem como que pudesse ficar afastado por um prazo de 14 (catorze) dias, tudo conforme atestado médico apresentado.

Ocorre que este juízo estranhou o fato de ao apenado ter sido atribuída a doença de CID B34.2 (Infecção por coronavírus), além de que o atestado foi assinado por médica pediátrica (não especialista para o caso), sem nenhum outro documento que comprovasse que o apenado se encontrava acometido pela COVID-19.

Destarte, em 25.03.2020, foi oficiado ao Hospital Santa Rosa deste município para que encaminhasse para o e-mail desta Vara Criminal, no prazo de 48 horas, o prontuário médico do apenado, bem como atestasse, se possível, a veracidade do laudo médico apresentado pelo apenado.

Em resposta ao ofício, a direção do Hospital Santa Rosa informou que o apenado ANTONIO DE JESUS RIBEIRO FERREIRA não foi atendido naquela unidade de saúde, por se tratar de um Hospital onde funciona os setores de Maternidade e Pediatria. Outrossim, ao consultar a médica assinante do atestado quanto a sua veracidade, esta declarou que não foi quem confeccionou o documento, embora reconhecesse seu carimbo, tampouco reconheceu sua assinatura no referido atestado.

Diante de tais fatos, em 08.04.2020, este juízo determinou a regressão cautelar do apenado para o regime fechado e designou audiência de justificação para sua oitiva.

Após ter declarado a falsidade do atestado pelo não reconhecimento de sua assinatura, a médica, curiosamente, mudou de entendimento e afirmou que teria emitido o documento.

Em 30/04/2020, o representante do Ministério Público requereu a realização de perícia grafotécnica dos documentos de seq. 101 e 78, a fim de confirmar as assinaturas emitidas pela médica Amanda Vieira, os quais anexo às presentes informações.

Em audiência de justificação o apenado negou ter praticado qualquer falta grave.

Por fim, em 08.03.2021, este juízo reconheceu a prática da falta grave pelo apenado, determinou sua regressão definitiva para o regime fechado e alterou a data base para o dia 23.03.2020, data em que foi apresentado o atestado médico.

Conforme atestado de pena juntado ao Sistema, o reeducando progredirá para o regime semiaberto em 11.08.2021.

Nesta

Superior Instância
, o 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Luiz César Tavares Bibas, pronuncia-se pelo
não conhecimento
do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos presentes autos, constata-se que a pretensão trazida no bojo da impetração
não pode ser conhecida
.

Pacificando está, na doutrina e na jurisprudência pátrias, especialmente às orientações das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça, já que caminham no sentido do não cabimento do
habeas corpus
como substitutivo de recurso adequado,
in casu
, Agravo em Execução Penal, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

De outra banda, não se verifica no presente caso, hipótese de flagrante nulidade, motivo pelo qual
não há de ser conhecido o
writ
em tela
, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado.

Aduz a Defesa, que o paciente foi condenado a uma pena total unificada de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, passando para o regime semiaberto em 09/07/2018; porém, em março de 2020 às vésperas de retornar a casa penal, o recorrente sentiu um mal-estar e procurou a U.P.A., retornando à casa penal, mediante apresentação de atestado médico onde houve suspeita de ser o referido documento falso. Que acusado de cometimento de falta grave, foi determinada a regressão cautelar do mesmo para o regime fechado, sem que tenha sido ouvido, em flagrante constrangimento ilegal por ausência de contraditório e ampla defesa do apenado.

Cumpre destacar ainda, consoante se verifica das informações do Magistrado
a quo
, que em audiência de justificação o apenado negou ter praticado qualquer falta grave, e, em 08.03.2021, o Juízo reconheceu a prática da falta grave pelo apenado, determinando sua regressão definitiva para o regime fechado, bem como alterou a data base para o dia 23.03.2020, data em que foi apresentado o atestado médico.

Com efeito, depreende-se que se equivoca a impetração, já que uma vez caracterizada a falta grave, está autorizada a regressão de regime, a perda dos dias remidos e a interrupção da contagem do prazo para a progressão de regime.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
. ART. 213 C/C O ART. 224, ALÍNEA “A” DO CPB. ALMEJADA NULIDADE DA DECISÃO DE REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. VIA
INADEQUADA
. EXISTÊNCIA DE
RECURSO
ESPECÍFICO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. (Número do processo CNJ: 0013543-50.2016.8.14.0000. Número do documento: 2017.00138641-24. Número do Acórdão: 169.925-TJPA. Relatora: Desa. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA. Data de Julgamento: 16/01/2017. Data de Publicação: 19/01/2017)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REGRESSÃO DE REGIME. PROPORCIONALIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA NOVA PROGRESSÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC 344.467/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016)

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO LAPSO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL N. 1.176.486. 3. REGRESSÃO DE REGIME E PERDA DOS DIAS REMIDOS. ADMISSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC 296.767/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 27/08/2014)

Por fim, o entendimento supra resta ratificado por meio da
Súmula n.º 534, do STJ
,
verbis
:

“A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial, NÃO CONHEÇO

da presente Ordem.

Belém/PA, 27
de abril de 2021

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2021